Tribunal: TJDFT
Processo: 0728938-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. MPDFT. ILEGITIMIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O ajuizamento de medida cautelar de protesto pelo Ministério Público não interrompe o prazo prescricional para requerimento de cumprimento de sentença coletiva pelo poupador, diante da ilegitimidade ativa do parquet que termina com o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento.
2. Negou-se provimento ao apelo.